Tribunal: STF
Processo: RE 1471856
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 17, p. 9):



    “TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO-DECLARADA. ART. 18 DA LEI 10.833/03. ALTERAÇÃO PELA LEI 11.488/07. DUPLICAÇÃO DA MULTA. ART. 72 DA LEI 4.502/64. POSSIBILIDADE. CONFISCO NÃO CARACTERIZADO. 



    1. Tem-se como hígida a aplicação da multa isolada sobre os débitos tributários indevidamente compensados, denominados de 'compensação não declarada'. Apesar de alterada a redação do §4º do art. 18 da Lei n.º 10.833/2003, a Lei n.º 11.488/2007 manteve o mesmo sentido anteriormente empregado, estabelecendo que a multa isolada também seria devida quando a compensação fosse considerada não declarada (hipóteses do inciso II do §12 do art. 74 da Lei n.º 9.430/1996). 



    2. O próprio CTN veda a compensação de tributo que seja objeto de contestação judicial, conforme delineado no art. 170-A do mencionado Código, situação a embasar a multa isolada aplicada pelo Fisco. 



    3. O §4º do art. 18 da Lei nº 10.833/2003 prevê a possibilidade de duplicação da multa, quando for o caso. Na hipótese, conduta enquadrada no art. 72 da Lei nº 4.502/1964. Caracterizada a prática de fraude passível de qualificação de multa, conforme preceitua o art. 44, II, da Lei nº 9.430/1996. 



    4. Confisco não caracterizado.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5°, inciso LIV, e 150, inciso IV, da Constituição Federal. Nas razões recursais, busca “declarar inconstitucional a cobrança de multa isolada em caso de compensação considerada não declarada, bem como declarar que tal sanção não mais subsiste na ordem jurídica, além de revelar claro efeito confiscatório.” (eDOC 24, p. 10)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, convém ressaltar que a controvérsia dos autos guarda relação com o Tema 736 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 796.939, de minha relatoria. Confira-se com a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 



    1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 



    2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional. 



    3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada. 



    4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 



    5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 



    6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 



    7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 



    8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 



    9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.” (RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 23.05.23)



    Ocorre que, quando do cotejo entre a matéria dos autos e o supracitado precedente, o Tribunal local assim se manifestou (eDOC 36, p. 2):



    “A hipótese dos autos, porém, trata de questão diversa daquela objeto do Tema 736/STF. 



    A autoridade fiscal considerou a compensação não declarada, em decorrência de fraude, razão pela qual efetuou lançamento de ofício, aplicando a multa estabelecida no art. 44, II, da Lei 9.430/96 (evento 8.2 e 8.3 na origem). A propósito, as questões de fato e a causa de pedir foram nesses termos delimitadas na petição inicial e examinadas na sentença (evento 30.1 na origem) e no acórdão (8.3). 



    No recurso extraordinário, a impetrante sustenta, entre outros argumentos, que, em razão de legislação posterior mais benéfica, não subsiste o cabimento de multa em razão de compensação não declarada (38.2). A questão, porém, deverá ser objeto de exame de admissibilidade, pois é diversa do tema repetitivo.”



    Nesse sentido, o acórdão a quo consignou o seguinte (eDOC 17, p. 5-



    “De todo o exposto, fica evidente que o contribuinte, ao informar em todas as Dcomps eletrônicas apresentadas o número da ação '2002.70.09.001381-4', a data do trânsito em julgado de '20/05/2003' e responder 'SIM' à pergunta sobre o trânsito em julgado da ação, teve a intenção deliberada de utilizar créditos sabidamente vedados à compensação, objetivando com isso levar a Administração Pública a erro e culminando em indevida extinção do crédito tributário. Esta conduta enquadra-se no art. 72 da Lei nº 4.502/1964, fincando assim caracterizada a prática de fraude passível de qualificação de multa, conforme preceitua o art. 44, II, da Lei nº 9.430/1996. (grifos mantidos da versão original) Apesar de alterada a redação do §4º do art. 18 da Lei n.º 10.833/2003, a Lei n.º 11.488/2007 manteve o mesmo sentido anteriormente empregado, estabelecendo que a multa isolada também seria devida quando a compensação for considerada não declarada (hipóteses do inciso II do §12 do art. 74 da Lei n.º 9.430/1996). 



    Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. 



    § 4.º Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n.º 9.430, de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n.º 9.430, de 1996, duplicado na forma de seu § 1.º, quando for o caso. (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 2007). 



    É de se ver, outrossim, que o próprio CTN veda a compensação de tributo que seja objeto de contestação judicial, conforme delineado no art. 170-A do mencionado Código, situação a embasar a multa isolada aplicada pelo Fisco. 



    Por fim, no que diz respeito ao percentual da multa (150% - cento e cinquenta por certo), não leva melhor sorte as asserções da impetrante. O §4º do art. 18 da Lei nº 10.833/2003 prevê a possibilidade de duplicação da multa, quando for o caso. A multa, por sinal, é aquela prevista no art. 44, inciso I, da Lei nº 9.430/1996, no importe de 75% (setenta e cinco por cento) da totalidade ou diferença do imposto.”



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à regularidade da multa imposta, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional de regência da matéria, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



     Ademais, o precedente supracitado corrobora com tal entendimento, conforme se observa da leitura do ponto 8 da ementa acima transcrita, cujo teor reitero: “A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.” 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente